Tribunal: TJSP
Processo: 2095280-32.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA
– Rescisória ajuizada contra acórdão com fundamento na ocorrência de erro de fato – Ação de manutenção de posse julgada improcedente – Ausência dos requisitos do artigo 966 do Código de Processo Civil.

Ação julgada improcedente.